Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745048-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 211718201 do processo n. 0720268-59.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Carlos Antônio da Silva Santos, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Em suas razões recursais (ID 65402453), o agravante ressalta que o agravado aufere mensalmente rendimento líquido superior ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme resultado da pesquisa de bens realizada via Infojud. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC. Afirma que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado não comprometeria seu mínimo existencial e de sua família. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT admitem a relativização da impenhorabilidade salarial, com o deferimento de penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, desde que não haja outros meios para a satisfação do crédito. Menciona jurisprudência em amparo aos seus argumentos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado ou, subsidiariamente, a penhora de outro percentual inferior. Preparo recolhido (IDs 65402456 e 65504243). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora